Tribunal: STF
Processo: RE 75551
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- COISA JULGADA - ANULAÇÃO DE CONTA EM EXECUÇÃO TRABALHISTA.
Não ofende à coisa julgada, nem portanto ao art. 153, § 3º, da Constituição Federal, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que, baseada em prova, julga insubsistente penhora e anula conta em execução de reclamação trabalhista.